Tribunal: CARF
Processo: 11080.722435/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722435/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.879 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
PIERPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DECORRÊNCIA PROCESSUAL. EFEITOS.
Configurada a decorrência processual, em já havendo decisão de mérito de
mesma instância no processo principal, incabível rediscussão da matéria de
fundo, já encerrada no âmbito do contencioso pela coisa julgada
administrativa, devendo o julgamento fazer refletir os seus efeitos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE
Ante a impossibilidade de reexame, não será conhecido o recurso voluntário
naquilo em que seus fundamentos guardarem pertinência tão-somente com
matéria já apreciada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722435/2012-24
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722435/2012-24

Trata-se do Per/Dcomp no 29404.73327.240111.1.1.010381 e de compensações
vinculadas, contendo crédito no valor de R$43.711,62, referente a saldo credor de IPI apurado
durante o 3o trimestre de 2010.
A unidade de origem emitiu o Despacho Decisório de fl. 295, indeferindo o pleito
do contribuinte, amparada na Informação Fiscal SEFIS/DRF/POA de 23/04/2012 (fls. 226 a
230), exarada no processo no 11080.724590/2012-85, que contém auto de infração para
exigência do IPI em decorrência da saída de produtos sem destaque do imposto - utilização
indevida de suspensão - além de multa pelo imposto não lançado com cobertura de crédito, no
período compreendido entre 01/09/2009 a 31/12/2011.
No Relatório de Ação Fiscal que amparou a exigência daqueles autos, restou
consignado que foram apuradas as seguintes infrações fiscais (1) vendas com suspensão de IPI
para empresas optantes do SIMPLES; (2) vendas com suspensão de IPI para adquirentes pessoas
físicas; (3) vendas com suspensão de IPI para estabelecimentos que não se dedicam,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos capítulos da TIPI elencados no
art. 29 da Lei 10.637/2002; além de (4) falta de estorno do RAIPI de PER/Dcomp já
processados.
Após a apuração dos débitos de IPI das vendas com suspensão em desacordo com
a Lei 10.637/2002, a Fiscalização reconstituiu a escrita fiscal de IPI da empresa e precisou
utilizar parte dos créditos contidos no Per/Dcomp para abater os débitos encontrados,
impactando diretamente os valores disponíveis para ressarcimento.

Dessa maneira, ante a inexistência de créditos disponíveis para ressarcimento, a
unidade de origem indeferiu o Per/Dcomp no 29404.73327.240111.1.1.010381, veiculado nesses
autos.
Cientificada dessa decisão em 10/05/2013, a interessada apresentou em
07/06/2013 as razões de inconformidade de fls. 303/323, sintetizando os elementos de defesa
apresentados no processo principal no 11080.724590/2012-85, que contém o auto de infração,
nos seguintes termos:
1. O pretendido crédito tributário consubstanciado no referido Despacho
Decisório é decorrente de procedimento fiscal instaurado para verificação da
escrituração e apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados e as
compensações de PIS/Faturamento e de COFINS, mediante aproveitamento dos
saldos credores do referido imposto, resultando no processo n°
11080.724590/2012-85.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722435/2012-24

2. Na Impugnação Parcial interposta em 01.06.2012, em relação ao referido
processo, da qual ora é juntada cópia de inteiro teor, assim como dos
respectivos anexos, aqui invocada para o mesmo efeito de transcrição integral,
restou demonstrado o que segue:
2.1. O reconhecimento de não ter sido destacado e cobrado o IPI nas
operações de saídas de produtos industrializados, relacionados nas fls.
02/06 da impugnação, totalizando, no período objeto do exame fiscal, o
montante de R$ 46.254,74, tendo sido recolhida a multa correspondente à
irregularidade praticada pela Requerente.
2.2 A demonstração dos valores indevidos de IPI, objeto da medida
fiscal, em relação às operações de saídas para os destinatários descritos
no item "2" da Impugnação.
2.3 A demonstração da improcedência de imputação de responsabilidade
à Requerente quanto ao destaque e cobrança de IPI, em relação aos
destinatários que a Nobre Autuante reputou como sendo empresas
optantes do SIMPLES, segundo seus critérios e elementos cadastrais de
seu exclusivo uso. A suspensão do IPI, em tais operações de saídas, está
amparada por declarações dos respectivos destinatários, anexadas à
impugnação, nos termos das quais fica caracterizada a responsabilidade
exclusiva das empresas destinatárias quanto ao atendimento das
condições dispostas em lei para a aplicação do regime de suspensão do
IPI, razão pela qual a Requerente fica eximida da responsabilidade de
destacar e cobrar o imposto de quem se declara com cobertura legal para
tal fim.
3. Em decorrência das demonstrações e comprovações da improcedência parcial
da medida fiscal, a Requerente elaborou e anexou à impugnação,
DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL, no
qual estão considerados os Débitos por Saídas apurados pela Nobre Autuante,
detalhados nas páginas 2/6 da impugnação, totalizando R$ 46.254,74. Nesse
demonstrativo está apurado o Saldo Reconstituído do IPI, no período de
Set/2009 a Dez/2011. Foi igualmente anexado à impugnação, NOVO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS SALDOS REDORES DE IPI
PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO, ao qual a Requerente reporta-se para
esclarecer como segue;
3.1 Foram procedidos os AJUSTES NO SALDO DO LIVRO DO IPI,
entre estes os valores do imposto decorrente das irregularidades apuradas
pela Nobre Fiscalização, no montante de R$ 46.254,74;
3.2 Do saldo ajustado foram deduzidos os valores dos créditos utilizados
pela Requerente para efeito de Compensação/Ressarcimento;
3.3 E, finalmente, na última coluna do Demonstrativo, o saldo CREDOR
remanescente, após compensações/ressarcimentos, ali indicando que em
nenhum mês restou apurado saldo DEVEDOR.
3.4 Desta forma, uma vez que o pretendido crédito tributário a que se
reporta o Despacho Decisório está assentado em medida fiscal
impugnada, em que restou demonstrada a improcedência parcial do
procedimento da Nobre Fiscalização, com a conseqüente inconsistência
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722435/2012-24

dos números e valores ali consignados, igual inconsistência se estende à
pretensão consubstanciada no referido Despacho Decisório.
4. É importante referir que após interposta a Impugnação Parcial, a Requerente
participou de reuniões com as autoridades fazendárias encarregadas de analisar
os PER DCOMP apresentados, tendo-se presente a informação Fiscal de fls.
226/230, com o propósito de esclarecer que a medida fiscal tinha sido
parcialmente impugnada e que, ao se refazer o Conta Corrente Fiscal do IPI,
restou apurado saldo CREDOR em todos os meses compreendendo os períodos
em que a Recorrente procedeu as compensações, impondo-se, por conseguinte,
a necessária vinculação com o processo matriz (11080.724590/2012-85),
evitando-se, assim, a cobrança de valores indevidos, como é o caso da pretensão
a que se reporta o Despacho Decisório objeto da presente Manifestação de
Inconformidade.
5. Desta forma, pelas razões e fatos aqui demonstrados e comprovados, a
Requerente solicita a acolhida do presente ato, para que seja determinada a
insubsistência do pretendido crédito tributário.
Considerada a conexão entre as demandas, e para que fosse possível fazer refletir
nesses autos a decisão de mérito concebida no processo do auto infração, a DRJ-Belém fez
análise do desfecho do processo principal no 11080.724590/2012-85 nos seguintes termos:
 Cientificada do auto de infração em 03/05/2012, apresentou a empresa
impugnação parcial em 01/06/2012, parcialmente acolhida pelo colegiado
de 1a instância em sessão ocorrida em 08/04/2014 para afastar a exigência
em relação aos seguintes pontos:
Com relação a nota fiscal no 446, assiste razão a impugnante, porque
conforme Nota Fiscal anexada à fl. 159 verifica-se corretamente o IPI
destacado no valor de R$303,75. Assiste novamente razão a impugnante,
em relação às Notas Fiscais no 1029 e 1642, uma vez que constam, às fls.
161 e 175, as Notas Fiscais no 1031 e 1644 onde o IPI foi corretamente
destacado, nos valores de R$ 621,86 e R$ 490,86, respectivamente.
Em seguida, na análise da Nota Fiscal no 2070, tendo como adquirente a
empresa BR Tecnologia em Plásticos Industriais Ltda, observa-se na TIPI
vigente à época, aprovada pelo Decreto no 6006 de 29 de dezembro de
2006, a NCM 49119900 adotada, na data da emissão da nota fiscal, tinha
como alíquota 0%. Portanto correto, o procedimento adotado pela
impugnante, não cabendo ao lançamento de R$ 921,65 de IPI.
 Em resumo, referido acórdão exonerou do saldo devedor os seguintes
valores a título de IPI: 04/2010, R$ 303,75; 09/2010, R$ 777,32; 12/2010,
R$ 490,86; e 10/2011, R$ 921,65.
 Contra essa decisão, a empresa recorreu ao CARF, tendo o respectivo
recurso voluntário sido apreciado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
desta 3a Seção de Julgamento, que, no Acórdão no 3302-005.536,
reconheceu o direito de se compensar o IPI em relação às vendas para
empresas optantes do SIMPLES.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722435/2012-24

 A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial contra
essa decisão, que se encontrava pendente de julgamento.
Diante desse quadro, concluiu, ao fim, o colegiado de piso que os valores
exonerados pela DRJ no acórdão de 08/04/2014 não impactaram nos créditos discutidos nos
Per/Dcomp sob análise pelas razões a seguir expostas:
22. Compulsando os autos do processo correspondente à esta decisão,
verificamos às fls.90 o Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal.
Nesta planilha é possível identificar que em todos os quatro períodos de
apuração em que foi concedida exoneração parcial do saldo devedor
reconstituído (abril, setembro e dezembro/2010 e outubro/2011), também foram
identificadas "Diferenças de IPI a LANÇAR".
23. Observando os quatro valores concedidos acima, verificamos que estes são
insuficientes até mesmo para reverter o lançamento em cada período, causando
apenas uma redução no valor a lançar.
24. Neste caso, considerando que as exonerações mencionadas não tiveram
sequer o condão de reverter o lançamento em cada período de apuração, não
podem as mesmas exonerações serem utilizadas em duplicidade para aumentar
o direito creditório do contribuinte nos PER/DCOMPs relacionados a cada PA.
Desta forma, decidiu a 3a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo integralmente o despacho decisório.
(Acórdão no 01-36.277, de 19/02/2019 – fls. 366/377).
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 10/04/2019,
apresentou em 08/05/2019 o recurso voluntário de fls. 385/399, contendo os seguintes elementos
de defesa:
 A necessidade de sobrestamento do presente até o julgamento definitivo do
processo no 11080.724.590/2012-85.
 Caso seja decidido pela desnecessidade do sobrestamento do presente feito
até o julgamento do processo no 11080.724.590/2012-85, tem-se como
consequência que o desenvolvimento do presente corre de forma
autônoma, sendo legítimo discutir os fundamentos que são abordados nas
razões de decidir do processo no 11080.724.590/2012-85.
 No mérito, que a entrega da declaração pelo adquirente é condição
necessária e suficiente para que se reconheça a aplicabilidade da suspensão
do IPI, independentemente de a empresa adquirente ser industrial ou
comercial, conforme restou decidido posteriormente pelo Acórdão no
3302-005.536. Essa também foi a conclusão concebida no Acórdão no
3401-003.885.
 No caso das vendas com suspensão do IPI destinadas a empresas optantes
pelo SIMPLES, é equivocado o entendimento de que deveria ter sido
destacado o imposto nas operações pelas razões a seguir: (i) a ausência de
proibição na lei, (ii) a ausência de proibição na regulamentação infralegal
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722435/2012-24

à época dos fatos geradores, e (iii) a finalidade da instituição da suspensão
do IPI, que é a desoneração dos produtos, independentemente do regime
tributário da empresa industrial.
Ao fim, pugna pela integral reforma do acórdão recorrido.
Por fim, em 16/09/2020, após a apresentação do presente recurso voluntário, o
recurso especial da Procuradoria que se encontrava pendente de apreciação nos autos do
processo principal no 11080.724590/2012-85, foi julgado pela 3a Turma da CSRF, tendo o
colegiado lhe dado integral provimento, conforme Acórdão no 9303-010.684, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO
DO
ESTABELECIMENTO
ADQUIRENTE
AO
VENDEDOR. REQUISITO PARA FRUIÇÃO DA SUSPENSÃO DO IPI.
ART. 29 DA LEI No 10.637/2002.
Para usufruir do benefício fiscal, previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002, as
cautelas atribuídas a cargo do vendedor, beneficiário da suspenção do imposto,
não se limitam à declaração do estabelecimento adquirente de que cumprem os
requisitos legais. Se a lei exige que o adquirente seja um estabelecimento
industrial, não se admite o benefício para outros tipos de adquirentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche em parte as condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser parcialmente conhecido.
Explico.
Trata o presente do Per no 29404.73327.240111.1.1.010381 e de compensações
vinculadas, contendo crédito no valor de R$43.711,62, referente a saldo credor de IPI apurado
durante o 3o trimestre de 2010, o qual, como já exposto, foi integralmente utilizado para dedução
dos respectivos débitos, em razão do desfecho do procedimento fiscal levado a efeito nos autos
do processo no 11080.724590/2012-85.
A esse respeito, o processo principal no 11080.724590/2012-85 contém o auto de
infração para exigência do IPI em decorrência da saída de produtos sem destaque do imposto -
utilização indevida de suspensão - além de multa pelo imposto não lançado com cobertura de
crédito, no período compreendido entre 01/09/2009 a 31/12/2011.
A situação retratada consiste, portanto, em hipótese de vinculação por
decorrência, tratada pelo RICARF ao longo dos parágrafos de seu art. 6o, que têm como
pressuposto a concepção de que as decisões a serem proferidas nos processos decorrentes devem
fazer refletir o que fora decidido no processo principal. Veja-se (grifei):
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722435/2012-24

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado. (...)
Note-se que o parágrafo 5o acima disposto determina a vinculação e – mais
importante – o sobrestamento do julgamento do processo decorrente para aguardar a decisão de
mesma instância relativa ao processo principal, justamente para que seja possível reproduzir nos
processos decorrentes aquilo que fora decidido no processo principal, evitando-se, assim, que a
Administração produza respostas contraditórias.
Em verdade, a racionalidade por trás desses dispositivos transcende os limites da
ciência jurídica, de maneira que tampouco precisaria ser positivada na ordenação deste
Conselho. É, a valer, fruto da lógica condicional, cujo conectivo estabelece uma relação de
dever-ser (“se... então...”) entre a proposição antecedente e a consequente.
Isso porque a vinculação por decorrência se verifica em razão de os processos
associados terem, cada qual, um objeto que guarda relação com a hipótese e com a consequência
de determinada norma jurídica cuja estrutura lógico-formal obedece perfeitamente a um juízo
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722435/2012-24

hipotético-condicional. São exemplos dessa vinculação os lançamentos de crédito tributário ou
de multa isolada formalizados em razão da não homologação de compensação ou do
indeferimento de pedido de restituição ou ressarcimento.
Oportuno rememorar que a estrutura lógico-formal de determinadas normas
jurídicas é caracterizada por um juízo hipotético-condicional, segundo o qual, na norma, seriam
identificados dois elementos: uma hipótese antevista e uma consequência prescrita. A relação
entre os elementos exprime um vinculo de necessariedade, de implicação, entre a hipótese e a
consequência, de tal sorte que, ocorrendo aquela, deve o resultado previsto – a consequência –
ser produzido.
Assim, se a norma jurídica prescreve que, em caso de não homologação da
compensação, é cabível a aplicação da multa isolada (Lei no 9.430/1996, art. 74, § 17) ou a
constituição e posterior cobrança dos débitos não compensados (como prescrevia o art. 90 da MP
no 2.158-35/2001), em se confirmando a não homologação (hipótese) - mediante prolação de
acórdão pelo competente colegiado -, é de se produzir a respectiva consequência prescrita na
norma jurídica (nessa situação, o lançamento da multa ou do tributo, conforme o caso).
Isso significa que, se por qualquer razão, os processos não forem julgados em
conjunto – o que, inegavelmente, representa a melhor das situações – e, em consequência, outro
colegiado for competente para apreciar os processos decorrentes, em já havendo decisão de
mérito de mesma instância no processo principal, não há espaço para que haja rediscussão da
matéria de fundo, encerrada no âmbito desse contencioso pela coisa julgada administrativa,
devendo o julgamento se ater aos tópicos afetos tão-somente aos processos decorrentes, como as
eventuais nulidades, a decadência e outros.
Feitas essas considerações, assevero que nesses autos devem ser conhecidos, além
dos argumentos relativos a questões preliminares ou prejudiciais, apenas aqueles temas que se
encontrem circunscritos ao litígio eventualmente remanescente no processo decorrente, não
devendo ser conhecidas as alegações subordinadas às matérias já discutidas no processo
principal, que, na hipótese, carreou o auto de infração.
Assim, passo à admissibilidade do presente, no qual a Recorrente deduziu, além
do pedido de sobrestamento, argumentos atinentes apenas ao mérito do processo do auto de
infração, a saber: (a) que a entrega da declaração pelo adquirente é condição necessária e
suficiente para que se reconheça a aplicabilidade da suspensão do IPI, independentemente de a
empresa adquirente ser industrial ou comercial; e (b) que, no caso das vendas com suspensão do
IPI destinadas a empresas optantes pelo SIMPLES, é equivocado o entendimento de que deveria
ter sido destacado o imposto nas operações.
Por conseguinte, considerando que mencionados tópicos já tiveram seu mérito
apreciado nos autos do processo no 11080.724590/2012-85 pelos competentes colegiados, sendo,
assim, insuscetíveis de reexame por essa Turma, resta configurada, nesse ponto, a ausência de
matéria a ser examinada, não devendo o recurso voluntário ser conhecido em relação a essas
questões.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.879 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722435/2012-24

Subsiste nos autos, portanto, somente o pedido para sobrestamento do presente até
desfecho do processo principal no 11080.724590/2012-85, pleito esse que restou prejudicado
ante a conclusão do exame administrativo fiscal por ocasião da prolação do Acórdão no 9303-
010.684, de 16/09/2020, da 3a Turma da CSRF, que restabeleceu ao lançamento os valores que
haviam sido exonerados pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 3a Seção de Julgamento, no
Acórdão no 3302-005.536, de 24/05/2018.
Dessa maneira, compete-nos, tão somente, fazer refletir no presente o que fora
decidido no processo no 11080.724590/2012-85, em relação ao que, adiro à conclusão concebida
pela 3a Turma da DRJ/BEL no Acórdão no 01-36.277, de 19/02/2019, em que restou consignado
que as exonerações a título de IPI relativas aos PA 04/2010, R$ 303,75; 09/2010, R$ 777,32;
12/2010, R$ 490,86; e 10/2011, R$ 921,65, não tiveram qualquer reflexo na disponibilidade do
direito creditório passível de ressarcimento.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital